Tribunal: TJMT
Processo: 0025487-12.2013.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

0025487-12.2013.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Liminar]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]
Parte(s):

[KCINCO CAMINHOES E ONIBUS LTDA - CNPJ: 08.440.584/0001-28 (EMBARGANTE), THIAGO MACHADO GRILO - CPF: 012.018.281-55 (ADVOGADO), LEONARDO FONSECA ARAUJO - CPF: 973.300.781-15 (ADVOGADO), GUSTAVO FEITOSA BELTRAO - CPF: 000.995.141-50 (ADVOGADO), NATALIA FEITOSA BELTRAO DE MORAIS - CPF: 007.768.061-81 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (EMBARGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1- Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.

2- São incabíveis os Embargos de Declaração visando à rediscussão da matéria que foi objeto do julgamento, aduzindo omissão inexistente no Acórdão objurgado.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

EMBARGOS DECLARATORIOS No
25487-12.2013.8.11.0041 - PJE

EMBARGANTE:

KCINCO CAMINHÕES E ONIBUS LTDA

EMBARGADOS:

ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por

Kcinco Caminhões e Ônibus Ltda.
,
com a finalidade de corrigir contradição e obscuridade no acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que rejeitou os embargos de declaração opostos pela Embargante.

Alega que o acórdão está equivocado, pois entendeu erroneamente que houve a quitação dos Termos de Apreensão e Depósito, objeto da presente ação, ensejando assim a perda superveniente do objeto da demanda, contudo, tais débitos nunca foram objeto de pagamento, mas, sim, a baixa do débito por parte do Estado após o ajuizamento da ação, não o pagamento pela empresa. Somente após a lide instaurada e vendo o erro praticado foi que o Estado baixou o débito, logo, deu causa incontestavelmente à ação.

Sustenta que, de fato, houve a perda superveniente do objeto, eis que houve a baixa do débito, entretanto, a referida baixa não decorreu do pagamento feito pela Embargante, sendo a decisão embargada contraditória à prova carreada nos autos, assim como pelo apontado no relatório, razão pela qual se impõe a interposição do presente declaratório.

Defende, ainda, a ocorrência de contradição
em relação ao entendimento jurisprudencial acerca do princípio da causalidade colacionado na Apelação, haja vista que houve condenação nos ônus sucumbenciais em relação ao embargante, porém, restou demonstrado que foi o recorrido quem deu causa ao ajuizamento da ação, pois quando do ajuizamento da ação a recorrente viu-se impedida de emitir Certidão Negativa de Débitos Fiscais em razão dos débitos sub judice, fazendo crer que constava irregularidade fiscal e posteriormente, em sede de contestação, contrariando as provas apresentada à época do ajuizamento, a Secretaria de Fazenda do Estado do MT afirma a quitação dos débitos, deixando contraditória a decisão.

Dessa forma, requer o acolhimento dos embargos, a fim de eliminar contradição e suprir a omissão apontada, redistribuindo o ônus da sucumbência, condenando o Embargado ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

Outrossim, no caso de não atribuição de efeitos modificativos, tendo em vista o dever do julgador de fundamentação de suas decisões, (inteligência do artigo 489, VI e §2o do Código de Processo Civil), requer seja enfrentado pela 1a Câmara de Direito Público e Coletivo a regra do art. 85, §2o e art. 86 do CPC, bem como o princípio da isonomia e da causalidade/sucumbência no caso presente (eis que foi o próprio Estado que estornou o débito após o ajuizamento da ação), complementando-se a decisão, a fim de viabilizar acesso às instâncias superiores.

Embora intimado, o Embargado não apresentou contrarrazões (Id. 32561469).

É o relatório.

Cuiabá/MT, 18 de fevereiro de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2020